Tribunal: TJMT
Processo: 1027590-96.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027590-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), NELSON EUGENIO VIEIRA JUNIOR - CPF: 698.925.551-04 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Embargos De Declaração. Propaganda Ilustrativa.
alegada Contradição.
Inexistência De Vício Na Decisão.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que negou provimento a apelação em ação indenizatória por suposta propaganda enganosa, em razão da ausência de lago artificial anunciado em material publicitário, mas não previsto no memorial descritivo.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a caracterização de propaganda enganosa e o consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

4. Publicidade ilustrativa não prevalece sobre memorial descritivo contratual, ausente vício informacional ou erro substancial.

5.
O de
sacordo com a valoração jurídica dos fatos não enseja embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
A ausência de item não previsto no memorial descritivo, embora ilustrado em material publicitário, não configura, por si só, propaganda enganosa nem enseja indenização por danos morais
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 37, § 1º

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

1027590-96
.20
18
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Nelson Eugênio Vieira Junior
em virtude do acórdão
que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda
.
,

reformou a sentença
.

O Colegiado

acolhe
u
a tese de ausência de dano moral e de inexistência de propaganda enganosa, pois o memorial descritivo não previa o lago artificial e continha cláusula expressa de que o material publicitário era meramente ilustrativo.

O
E
mbargante
suscitou a ocorrência de c
ontradição no julgado, pois
o
voto
condutor
reconhece
u
que o material publicitário criou expectativas legítimas sobre o lago
, e que
a construtora deveria cumprir fielmente o que consta no
mencionado
material.

Ainda assim,
c
onclui
u
pela inexistência de propaganda enganosa, com base exclusiva na ausência de previsão contratual
, o que
violaria o art. 37, § 1º, do CDC, que reconhece como enganosa a publicidade capaz de induzir em erro, mesmo por omissão.

Requer
eu
o saneamento d
o
supost
o vício
para fins de prequestionamento dos
arts
. 6º, VI e VII; 30; 31; e 37, §1º, do CDC, art. 5º, V e X da CF, e
arts
. 186 e 187 do CC.

Contrarrazões anexadas no ID 283227380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembroque há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua afundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras, os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pelos Embargantes já foram esmiuçados no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Quanto ao vício apontado nas razões dos Embargos (
contradição
), da leitura acurada do acórdão embargado, não verifico qualquer das hipóteses ensejadoras da medida integrativa.

O caso discutido refere-se
a
ação indenizatória ajuizada por adquirente de unidade em condomínio,
que
alego
u
propaganda enganosa por ausência de construção de lago artificial
anunciado em material publicitário, mas não previsto no memorial descritivo.

O
aresto
embargado
concluiu
que a ausência de construção do lago, por não estar prevista no contrato, não configura propaganda enganosa
,
tampouco gera dano moral, à luz da jurisprudência dominante que exige demonstração concreta de violação a direitos da personalidade.

A tese fixada afirmou que a frustração decorrente de expectativa não contratual não gera, por si só, o dever de indenizar.

E depois de c
onfronta
r
os argumentos do
E
mbargante
com
a fundamentação do acórdão, verifico que
não há vício para ser sanado
.

O
E
mbargante discorda da valoração jurídica dos fatos feita pelo acórdão
, uma vez que
a alega
da
contradição não encontra
ressonância no voto condutor
,
que
oferece linha argumentativa coerente, mesmo que não concorde com a conclusão.

C
onforme se observa,
o
voto reconhece que o consumidor pode ter criado expectativas com base no material publicitário, mas fundamenta, de forma lógica e coe
sa
, que essas expectativas não prevalecem sobre o conteúdo do memorial descritivo contratual, o qual não previa a construção do lago.

Há, portanto,
raciocínio concatenado

no sentido de que a
publicidade ilustrativa não vincula juridicamente, e sua divergência com o contrato não gera, por si só, responsabilidade civil.

O fato de
esta Relatora
dar destaque sobre
o dever
r
eal
de
comprometimento com
a publicidade não torna contraditória a decisão, pois, no caso concreto, concluiu-se que a publicidade não foi enganosa à luz da ausência de vício informacional e da ciência prévia do consumidor no momento da contratação.

O fundamento normativo do art. 37, § 1º, do CDC foi mencionado, mas sua aplicação ao caso concreto foi afastada por inexistência de erro substancial ou induzimento relevante.
Isto é,
ponderou o conteúdo publicitário, mas entendeu que o contrato é o instrumento vinculativo.

Além disso, a redação do julgado é clara e suficiente para revelar os motivos da decisão, não se podendo falar
também
em obscuridade ou omissão.

O acórdão enfrentou todos os temas relevantes, inclusive com menção expressa ao conteúdo contratual, à natureza ilustrativa do material publicitário e à exigência jurisprudencial de demonstração de dano moral concreto.

Feitos
esses esclarecimento
s
, entendo que o caso é de
mero inconformismo, não de vício sanável via embargos.

Por todo o exposto,
rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025